Tribunal: TJMT
Processo: 1015084-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015084-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (AGRAVADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA – IMPACTO SOCIOECONÔMICO E NÃO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que os programas citados na petição inicial da ação civil pública referem-se a impactos de ordem socioeconômica e que não há notícia de omissão do ente municipal na questão da degradação ambiental, descabida a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1003509-54.2019.8.11.0007
, acolheu o pleito de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais, o ente agravante aponta que
“apesar de envolver direito ambiental, pretende o Ministério Público não só a reparação do meio ambiente, mas também a execução dos programas e indenização extrapatrimonial”
(
sic
– Id. 18601960).

Alega que
“no tocante ao Município de Alta Floresta, conforme se denota da exordial e dos documentos a ela anexos, o impacto da instalação da usina hidrelétrica fora, apenas, socioeconômico, e para este fim foram repassados os valores pela empresa de energia (a fim de que fossem incrementados os serviços de saúde, educação e transporte), pelo que não se pode falar, sequer, em degradação ambiente propriamente dita”
(
sic
– Id. 18601960).

Assevera que
“
fora atingido pelo empreendimento supostamente causador de degradação ambiental, pelo que não pode ele ocupar a posição de degradador/poluidor na presente demanda, como sustentado pela r. decisão agravada
”
(
sic
– Id. 18601960).

Aduz que
“nada há que fundamente, neste momento, e em relação ao Município de Alta Floresta, a inversão do ônus da prova, a fim de recair sobre seus ombros, o ônus de provar que a atividade desenvolvida pela Empresa de Energia no é degradadora do meio ambiente ou, ainda, que essa degradação fora recomposta"
(
sic
– Id. 18601960).

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (Id. 19352950).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28389494).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 33352464).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que acolheu o pleito de inversão do ônus da prova.

Na origem, o Ministério Público Estadual propôs ação civil público com o fito de responsabilizar o Município de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Araújo (Prefeito Municipal de Alta Floresta) e a Empresa de Energia São Manoel S/A. pelo descumprimento do termo de convênio firmado entre as partes em decorrência dos impactos causados pela instalação de uma usina hidrelétrica, no Rio Teles Pires, entre a divisa dos Estados de Mato Grosso e Pará.

Na peça inicial da ação coletiva, pleiteou-se pela concessão de tutela específica, a fim de que fosse bloqueado, nas contas do gestor e da Empresa de Energia, o valor correspondente a R$ 7.000.000,00 (valor total do convênio), para imediata execução dos programas socioeconômicos previstos no PBA da UHE São Manoel.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito, porém, acolheu o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de demanda ambiental.

Nas razões recursais, o ente agravante sustenta que
“apesar de envolver direito ambiental, pretende o Ministério Público não só a reparação do meio ambiente, mas também a execução dos programas e indenização extrapatrimonial”
(Id. 18601960).

Alega que
“no tocante ao Município de Alta Floresta, conforme se denota da exordial e dos documentos a ela anexos, o impacto da instalação da usina hidrelétrica fora, apenas, socioeconômico, e para este fim foram repassados os valores pela empresa de energia (a fim de que fossem incrementados os serviços de saúde, educação e transporte), pelo que não se pode falar, sequer, em degradação ambiente propriamente dita”
(Id. 18601960).

Como consignado no
decisum
que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, há plausibilidade nos argumentos trazidos pelo agravante no sentido de que os impactos causados pelo Município seriam de ordem socioeconômica.

Os programas citados pelo Ministério Público na exordial da ação civil pública resumem-se em infraestrutura e equipamentos sociais, apoio à reinserção e fomento das atividades econômicas locais, apoio à revitalização e incremento da atividade de turismo e controle e prevenção de doenças.

A priori
, os programas listados se referem a impactos de ordem socioeconômica, não havendo no presente instrumento qualquer notícia de omissão

em relação ao Município de Alta Floresta na questão da degradação ambiental a justificar

a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pleito de inversão do ônus da prova em relação ao Município de Alta Floresta.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no
1003509-54.2019.8.11.0007
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu a inversão do ônus da prova.

A e. Desa. Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de conceder provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que, em síntese, a demanda visa a reparação de impacto de ordem socioeconômica, e não ambiental, a justificar o deferimento da inversão do ônus da prova.

Para melhor análise dos autos, solicitei vista dos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que, a Empresa de Energia São Manoel S.A. e o Município de Alta Floresta, firmaram um termo de compromisso / convenio, pactuando-se o repasse de sete milhões de reais pela EESM ao ente federativo, destinados ao investimento em melhoria da infraestrutura de serviços públicos, através de investimentos em educação, saúde, transporte e segurança.

Narra o
Parquet
na exordial que, não obstante tenha recebido os recursos, o Município não logrou êxito em demonstrar que destinou os recursos à finalidade estabelecida no compromisso / convenio.

Forte em tais razoes, o órgão ministerial postulou pelo bloqueio do valor de sete milhões de reais nas contas bancárias dos requeridos, bem como que estes sejam compelidos a promoveram a execução dos programas socioeconômicos previstos no Projeto Básico Ambiental da UHE São Miguel.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, contudo, determinou a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

O enunciado da Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que,
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
.

Pertinente ainda, trazer à baila a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.

1.
Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.

2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento
, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.
A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral
. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. (...)” (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

O cerne da questão subsiste em aferir se a ação foi promovida em decorrência de degradação ambiental. Este não é o caso dos autos.

Conforme consignado pela e. Relatora, não há notícia nos autos, de que o Agravante, seja por ato comissivo ou omissivo, tenha contribuído para qualquer dano ambiental.

Em princípio, pretende o
Parquet
promover a devida destinação ao numerário doado pela Empresa de Energia São Manoel, em decorrência de Termo de Compromisso firmado entre esta e o Município de Alta Floresta. Registre-se que, o convênio prevê expressamente como destinação dos recursos, o desenvolvimento socioeconômico, mediante investimento nas áreas como saúde, educação, infraestrutura, transporte e segurança pública.

Feitas estas considerações, não se tratando de ação civil por dano causado ao meio ambiente, afigura-se, em tese, não cabível a inversão do ônus da prova, com base no enunciado sumular ou no entendimento exarado pela Corte Superior, acerca de ação de degradação ambiental.

Ante o exposto, acompanho o voto da e. Relatora, para conceder provimento ao recurso e reformar a decisão no ponto que deferiu a inversão do ônus da prova
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021